Tribunal: TJES
Processo: 5000248-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000248-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261-A
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., MP BIOMEDICALS BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS GUSTAVO PEDRONI MARTINEZ - SP271573
Advogados do(a) AGRAVADO: RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448, JOAO IUNES DE SIQUEIRA - SP361446

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de
agravo interno n
o
s embargo
s
de declaração no
agravo de instrumento

interposto
por

MP Biomedicals Brasil SCS Comércio de Produtos para Ciência da Vida e Diagnóstico LTDA
contra a
r.
decisão monocrática

ID nº 1187819
que
não conheceu do
s embargos de declaração

por ausência de cabimento
.
Em suas razões
,
o recorrente
pugna pela
reforma da decisão agravada:

(i)

que seja reconhecida a natureza decisória do Despacho que rejeitou a arguição de nulidade de intimação;
(ii)
que seja reconhecido o cabimento do recurso contra a decisão que rejeitou a arguição de nulidade, processando e julgando o recurso a fim de declarar a nulidade desde o Acórdão por ausência de intimação válida
.

Sem c
ontrarrazões

embora intimados os agravados,
conforme certidão da Secretaria de Câmara no ID nº 1473558
.
É o relatório.
Não verificado argumentos para exercer o juízo de retratação,
p
eço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

05/10/2021

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos - Eireli
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, ES, nos autos da ação indenizatória (Proc. 0000209-05.2017.8.08.0024) que, em síntese, acolheu a exceção de incompetência suscitada pela primeira agravada e determinou que os autos fossem remetidos a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que:
(i)
trata-se

na origem de responsabilidade civil extracontratual, onde a jurisprudência é firme no entendimento quanto a regra de competência ser fixada pelo local do fato;
(ii)
em hipótese remota de não se considerar a relação envolvendo as partes como extracontratual, remanesce o entendimento de que
a competência pelo lugar do fato tem incidência também para a obrigação contratual, conforme reafirma a jurisprudência do STJ;
(iii)
ou, ainda, como no presente caso envolver-se à existência de um delito (
ação civil ex delicto
), cuja pretensão visa a devida reparação pelos danos experimentados, não restando dúvidas quanto a concretude prevista nos incisos IV e V do art. 53 do CPC.

Sem pedido
de efeito suspensivo. E
sem c
ontrarrazões
pelas partes, embora devidamente intimados, conforme certidão ID nº 542691.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

O objeto do presente recurso se concentra em determinar qual o juízo competente para processamento e julgamento da ação indenizatória na origem, se o
local do ato ou fato
(Vitória) ou a
sede da empresa
(São Paulo). Para melhor compreensão, necessário um breve restrospecto.

Na origem, tramita ação indenizatória proposta pelo
agravante
contra os
agravados
, em que aquele na qualidade de
importador
e
distribuidor
dos produtos “ASSURE dengue IgA teste rápido“,
adquiridos
pelo seu parceiro comercial GROUP FORTRESS HOLDING I LLC, do então
fabricante
por MP BIOMEDICALS ASIA PACIFIC PTE LTDA – MP BIO (segundo recorrente) e
registrado
na ANVISA sob responsabilidade da empresa multinacional VP MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (primeira recorrida), apresentaram baixíssimo desempenho de diagnóstico, o que frustrou as expectativas do recorrente.

Assim, pretende o autor, ora agravante o ressarcimento por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e por danos morais, uma vez que os produtos então armazenados no recorrente se mostraram imprestáveis para venda, inclusive, com inúmeras reclamações de investidores pela baixa qualidade “dos kits“ dos produtos distribuídos pelo recorrente, razão que foi necessário o descarte, sem contudo o devido ressarcimento pela fabricante.

A Juíza acolheu a exceção de incompetência suscitada pela primeira recorrida, pois em aplicação ao art. 53, III, “a” do CPC, entendeu que a demanda deve ser processada e julgada no juízo de São Paulo, local da sede da empresa requerida, notadamente porque a

relação existente entre as partes se enquadrar como
contratual
.

Pois bem.

Depois de muito refletir especialmente, em primeiro momento, no sentido de identificar qual a relação existente entre as partes, se
contratual
ou
extracontratual
, consequência esta que impõe no deslocamento ou não do juízo competente para processar e julgar a presente demanda, alcançei conclusão diversa da ilustre colega de primeiro grau. Explico.

Realmente a questão central propõe várias soluções, seja pela visão da doutrina sobre o tema ou pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive destacado pela MM. Juíza, no sentido de que ora a jurisprudência caminha para fixar o
local do ato ou fato
como competente para ações indenizatórias decorrentes
tão somente
oriundos de relação extracontratual, e outras vezes entende que a aplicação do art. 53, IV, “a” do CPC
[1]
abrange
ambas
as relações jurídicas, seja
contratual
ou
extracontratual.

Na verdade, no caso que ora se apresenta, a melhor solução impõe em determinar que a ação tramite no juízo de Vitória, local onde o ato ou o fato supostamente ocorreu, sobretudo porque ainda que se pudesse forçar o entendimento quanto a existência de relação contratual entre agravante, na qualidade de importador e distribuidor e os agravados, na qualidade de detentor do registro do produto e fabricante do mesmo, tal situação é irrelevante na interpretação da norma processual referente à competência.

A lógica da jurisprudência do STJ leva em consideração que o local onde ocorreu o ato ou fato indenizável, é permitir a facilitação de ambas as partes para defesa de seus direitos, menor custo processual, bem como facilidade na instrução probatória, especialmente porque imperiosa a prova técnica para aferição se os produtos encontravam-se defeituosos ou não e, neste pormenor, porque os mesmos estão depositados na sede autora, localizada na cidade de Vitória.

Enfim, neste cenário, pouco importa se a ação indenizatória busca a reparação embasada em relação jurídica originada em
inadimplemento contratual
ou na violacao de algum direito subjetivo – dever este
estabelecido na lei ou na ordem juridica.
Isso porque se o suposto dano ocorreu na comarca de Vitória é neste juízo que deve-se apurá-lo, simplesmente como melhor forma de proceder uma instrução do processo mais econômica e eficaz para a demanda, senão vejamos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE "URGÊNCIA PROVISÓRIA". AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA INTERPOSTA POR CO-RÉ. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO COM RESP 10877471/MT.
1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu. Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa que, portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a prevalecer o foro de eleição.
2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como ação indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a lide contratual. 3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de franquia, não se acolhe a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de adesão. 4.- Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada em exceção de incompetência e não nos próprios autos, mas essa regra não exclui a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo cautelar, antes da citação, liminarmente defere a suspensão da cláusula contratual de eleição de foro. 5.- Oferecimento de Exceção de Incompetência por có-reu, também sustentando a validade da cláusula de eleição de foro, não obsta o recurso de Agravo de Instrumento interposto por outro réu. 6.- Hipótese de "urgência provisória", como a do "Juízo do Cartório" na sustação do protesto, não configurada e não julgada, no caso. 7.- Recurso Especial a que se dá provimento (julgamento conjunto com o REsp 1087471/MT). (REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022).
2. Não há omissão a ser sanada, notadamente porque o acórdão embargado invoca precedente da eg. Terceira Turma, de relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, que enfrenta especificamente a tese aduzida, fixando o entendimento de que
"a competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu"
(REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).
3. No caso concreto, cristalizada está a contradição apta a justificar o provimento dos presentes embargos de declaração, porquanto se ambos os processos decorrem da mesma relação jurídica fundamental e se as causas de pedir referem controvérsia acerca da execução dos deveres inerentes ao mesmo instrumento contratual, imperioso concluir que a conexão vislumbrada para justificar a prevenção deste relator deve, outrossim, ensejar a reunião dos processos na origem. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1533736/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Alias, apenas como reforço de argumento, como bem definiu o Ministro Sidnei Beniti, como regra, a competência será definida pelo local onde se produziu o dano, cabendo excepcionalmente, por se tratar de competência relativa, a submissão ao foro de eleição.

Assim, não existindo contrato juntado nestes autos que comprovasse a relação que une os persongens (requerentes e requeridos) dessa demanda ou tampouco a existência de cláusula de foro de eleição fixando a sede da empresa para resolução do conflito, deve-se concluir que o juízo da primeira Vara Cível de Vitória é competente para processar e julgar a

presente demanda.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a r. decisão vergastada, para determinar que a ação seja processada e julgada no juízo de Vitória.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vc/com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 31/8/2021

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo interno aforado por MP Biomédicals Brasil SCS Comércio de Produtos para Ciências da Vida e Diagnósticos Ltda. contra a decisão proferida pelo Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não conheceu dos embargos de declaração interpostos contra a decisão que indeferiu o pedido agravo de instrumento interposto contra o ato judicial id. 1100650 destes autos eletrônicos, que indeferiu o pedido para se declarar a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto por Ortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos EIRELI.

O agravante alega que: (1) a decisão recorrida não conheceu dos embargos de declaração porque o referido recurso teria sido interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório; (2) alterou sua representação processual após a prolação da decisão impugnada por meio do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (3) requereu a juntada de nova procuração nos autos do processo originário antes da agravada interpor o agravo de instrumento; (4) porque houve demora na juntada da nova procuração, a petição do agravo de instrumento informou o nome de seus antigos advogados; (5) porque houve incorreta indicação do patrono que a representava, não foi informada da interposição e do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (6) na primeira oportunidade, formulou pedido para que fosse decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados no agravo de instrumento, com devolução do prazo para contrarrazões; (6) por meio do ato judicial id. 1109650, a arguição de nulidade foi rejeitada, o que motivou a interposição de embargos de declaração; (7) nos embargos de declaração, alegou omissão e requereu, subsidiariamente, fosse o recurso conhecido como agravo interno; (8) independente da nomenclatura usada para identificar o ato judicial id. 1109650, seu conteúdo é de decisão, porque foi indeferido o pedido para que fosse decretada a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (9) o reconhecimento de preclusão, contido no referido ato judicial, evidencia sua natureza decisória; (10) para que o ato judicial seja recorrível basta que tenha conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo a uma das partes; e (11) o julgamento do agravo de instrumento é nulo, por ausência de intimação válida.

Na sessão de julgamento de 24 de agosto o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Após o julgamento do agravo de instrumento interposto por Ortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos – Eireli (id. 700919), a ora agravante requereu “o reconhecimento da nulidade absoluta da evolução processual deste recurso em decorrência da ausência de intimação válida da Agravada [ora agravante, MP Biomedicals Brasil], com a consequente decretação de nulidade do seu acórdão de julgamento, bem como a imperiosa devolução do prazo de 15 (quinze) dias úteis para que possa tomar conhecimento e se manifestar regularmente sobre o conteúdo do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.003, §5º, do CPC” (id. 1085064).

Para tanto, sustentou que em 31 de janeiro de 2020, no processo originário, requereu que fossem realizadas em nome de sua advogada, Dra. Renata de Paoli Gontijo, todas as intimações que lhe fossem dirigidas.

E que a petição do agravo de instrumento interposto por “Ortek”, em 20 de fevereiro de 2020, foi instruída com uma antiga procuração, outorgada ao Dr. João Iunes, a quem foram dirigidas as intimações para apresentação de contrarrazões e de inclusão do recurso em pauta de julgamento.

O pedido de declaração de nulidade de atos processuais e de decretação de nulidade do julgamento do recurso foi decidido pelo Eminente Relator, nos seguintes termos (id. 1100650):

“DESPACHO

Considerando a existência de trânsito em julgado da decisão que fixou a competência da Comarca de Vitória para julgamento da ação na origem, entende-se que a alegação de nulidade na intimação deve ser realizada pelos meios processuais próprios, especialmente porque a existência de substabelecimento protocolado em primeiro grau, pelas nuances fáticas dos autos, não pode ser tarifada responsabilidade ao agravante e muito menos a este Relator, sendo impossível retroceder por esta via a nulidade do julgado. Intime-se, após arquive-se novamente.

Diligencie-se.”

A decretação ou não de nulidade de um ato processual não consiste em mero impulso ao processo. Para tanto, o magistrado deverá decidir sobre a presença ou não das circunstâncias necessárias para se decretar a nulidade, tais como a observância da forma legal (CPC, art. 276), se a finalidade do ato foi alcançada e se houve prejuízo (CPC, arts. 277, 279 e 283) e a ocorrência ou não de preclusão (CPC, art. 278). Também decidirá sobre a extensão da nulidade e quais os atos processuais deverão ser repetidos ou retificados (CPC, arts. 281 e 282).

Portanto, o ato judicial que decreta a nulidade de atos processuais, ou aquele que rejeita o pedido para que sejam decretados nulos atos processuais, tem conteúdo decisório.

O ato judicial id. 1100650 não é despacho de mero expediente. Por meio dele foi rejeitada a arguição para que fosse decretado nulo o julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada. Nele o Eminente Relator emitiu juízo sobre preclusão e sobre a forma de arguição da nulidade, ao fundamentar a decisão na impossibilidade de se provocar a desconstituição de acórdão transitado em julgado por meio de simples petição.

E também emitiu juízo sobre a regularidade formal da petição do agravo de instrumento, ao concluir que a juntada posterior de procuração ou substabelecimento não provocaria a alegada nulidade.

Assim, é irrelevante que ao ato judicial (id. 1100650) tenha sido atribuída a denominação “despacho”. Nele há carga decisória capaz de provocar prejuízo à agravante, na medida em que foi indeferida a arguição de nulidade deduzida.

Por conseguinte, são cabíveis os embargos de declaração interpostos contra aquela decisão (id. 1129579).

Todavia, porque os referidos embargos de declaração foram interpostos contra decisão de relator, não cabe a este órgão colegiado enfrentar as alegações nele veiculadas, nem decidir, ainda, sobre a arguição de nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida (id. 1187819), que não conheceu dos embargos de declaração interpostos pela agravante, eis que os aclaratórios deverão ser conhecidos e julgados por Sua Excelência.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Também estou acompanhando o entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira. E nesse caso os autos serão submetidos novamente à apreciação do

Eminente Relator.

*

con/vc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 28/09/2021

VOTO

Manifestação – Questão de ordem

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, em sessão pretérita, o e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira apresentou divergência para dar parcial provimento ao agravo interno, a fim de ser apreciado os embargos de declaração porque considerado que o Despacho tinha cunho decisório. Esse entendimento, pelo que me recordo foi acompanhado pelo e. Desembargador Annibal Rezende de Lima.

Ocorre que embora minha assessoria tenha solicitado as notas taquigráficas da sessão, esta ainda não foi entregue até o início desta sessão, sendo-me noticiado que não consta a súmula de julgamento do agravo interno, o qual fui voto vencido.

Assim,
suscito

a presente questão de ordem
, para que seja proclamado o julgamento do agravo interno, a fim de possibilitar que os embargos de declaração no agravo de instrumento, em trâmite pelo sistema do PJE, sejam por mim examinados porque até este momento, o recurso não aceita nenhum comando no sistema do PJE.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ewerton, o Doutor Lanussy

está me informando que entrou em contato com o setor da taquigrafia e o processo digital ainda se encontra sobre a responsabilidade do setor. Não existe notas taquigráficas que ensejasse

a publicação

da Súmula com relação ao

Agravo Interno. Então teremos

que deixar sobrestado o julgamento desse processo.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/10/2021

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, em relação a este processo temos que apenas proclamar o resultado.

A deliberação foi que por maioria, dado provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do respectivo acórdão.

*

*

*

cmv*

[1]

Art. 53
. É competente o foro:
IV
- do lugar do ato ou fato para a ação:

a)
de reparação de dano;

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261-A
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., MP BIOMEDICALS BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS GUSTAVO PEDRONI MARTINEZ - SP271573
Advogados do(a) AGRAVADO: RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448, JOAO IUNES DE SIQUEIRA - SP361446

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno nos embargo de declaração no agravo de instrumento interposto por
MP Biomedicals Brasil SCS Comércio de Produtos para Ciência da Vida e Diagnóstico LTDA
contra a r. decisão monocrática ID nº 1187819 que não conheceu dos embargos de declaração por ausência de cabimento.

O recorrente alega pela reforma da decisão agravada:
(i)
que seja reconhecida a natureza decisória do Despacho que rejeitou a arguição de nulidade de intimação;
(ii)
que seja reconhecido o cabimento do recurso contra a decisão que rejeitou a arguição de nulidade, processando e julgando o recurso a fim de declarar a nulidade desde o Acórdão por ausência de intimação válida.

Pois bem.

Pela análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente tenta incansavelmente reviver a discussão de fundo
nulidade do Acórdão ID nº 700919,
por ausência de intimação.
Ocorre que tenta fazê-lo pelo meio processual inadequado.

E exatamente é o que restou pontuado no Despacho de ID nº 1100650, onde determinei tão somente o arquivamento dos autos, considerando, sobretudo, a existência de trânsito em julgado do Acórdão desta Colenda Câmara Cível que, à unanimidade, fixou a Comarca de Vitória para processamento da ação na origem.

Desta forma, inexiste qualquer juízo de valor sobre ausência de juntada do substabelecimento no processo na origem, cujo protocolo se deu posteriormente à formação do instrumento, ou mesmo sobre a ausência de diligência do advogado substabelecido em informar a existência de recurso já protocolado ao escritório substabelecente, senão vejamos a fundamentação da decisão que se busca reformar que ora transcrevo:

“
[...]
In casu
, almeja o recorrente sanar pronunciamento judicial que notadamente não possui cunho decisório, se tratando, em verdade, de despacho ordinatório, eis que, em última análise, apenas relatou a existência de certidão de trânsito em julgado, sem adentrar nos meandros de tal questão, manifestando-se, inclusive, que eventual nulidade deve ser formulada pela via própria, especialmente porque até aquele momento sequer havia, nos autos eletrônicos, documento hábil que atestasse a invalidade de intimação, do ora embargante.

Portanto, ausente qualquer análise, o Despacho se ateve a impulsionar os autos quanto eventual existência de nulidade, a qual deve ser levada a conhecimento do órgão julgador competente a ser por ele analisada e decidida, sobretudo porque já encerrada a jurisdição deste Relator quanto ao objeto deste recurso, não havendo que se falar em prejuízo do recorrente, eis que caberá oportuna discussão.

Nesse sentido, o STJ, em situações similares, assim se manifestou:

AgInt OF no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 131.532 - PR (2013/0393449-4) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ PROCURADOR : DANIELA DE SOUZA GONÇALVES - PR048154 AGRAVADO : EUNICE MACHADO DOS SANTOS E OUTROS ADVOGADO : RENATA DE NADAI WROBEL - PR036097 INTERES. : FUNDAÇÃO FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU - VIZIVALI INTERES. : IESDE BRASIL S/A INTERES. : UNIÃO INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 1. Hipótese que o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a esclarecer dúvida ao juízo oficiante sobre o que foi decidido no presente Conflito de Competência, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do artigo 1.001 do Novo Código de Processo Civil: "dos despachos não cabe recurso".
2. Não há, pois, previsão no ordenamento processual civil do recurso de Agravo Interno contra despacho sem conteúdo decisório, caso do despacho atacado. 3. Ressalta-se que há certidão de trânsito em julgado (fl. 717, e-STJ). Assim, não se afigura mais possível novo julgamento sobre o tema, visto que esgotada a prestação jurisdicional no âmbito do STJ.
4. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: ""A Seção, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator." Brasília, 14 de novembro de 2018(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator. (grifei)

AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 988.588 - SC (2016/0252120-4) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO AGRAVANTE : JOAO VICENTE VAZ ADVOGADOS : HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC007487 DÉCIO JOSÉ DA SILVA E OUTRO(S) - SC010826 AGRAVADO : UNIÃO AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : JOAO CARLOS DE CASTRO SILVA E OUTRO(S) - DF012939 INTERES. : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA INTERES. : ESTADO DE SANTA CATARINA EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o artigo 504 do CPC/1973 (artigo 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso". 2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 504 do CPC/1973.
3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça , por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 14 de agosto de 2018 (Data do julgamento). MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator. (grifei)

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MP BIOMEDICALS BRASIL SCS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CIÊNCIAS DA VIDA E DIAGNÓSTICOS LTDA.

AGRAVADO: ORTEK COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
in
terno
aforado por
MP Bioméd
icals
Brasil SCS Comércio

de Produtos para Ciências da Vida e Diagnósticos Ltda.
contra
a
decisão
proferida pelo Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não
conheceu do
s

embargos de declaração interpostos contra a decisão que indeferiu o pedido
a
gravo de instrumento interposto contra
o ato judicial id. 1100650 destes autos eletrônicos, que indeferiu o pedido para se declarar a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto por Ortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos EIRELI
.

O
agravante alega que: (1) a decisão recorrida não conheceu dos embargos de declaração porque o referido recurso teria sido interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório; (2) alterou sua representação processual após a prolação da decisão impugnada por meio do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (3) requereu a juntada de nova procuração nos autos do processo originário antes da agravada interpor o agravo de instrumento; (4) porque houve demora na juntada da nova procuração, a petição do agravo de instrumento informou o nome de seus antigos advogados; (5) porque houve incorreta indicação do patrono que a representava, não foi informada da interposição e do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (6) na primeira oportunidade, formulou pedido para que fosse decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados no agravo de instrumento, com devolução do prazo para contrarrazões; (6) por meio do ato judicial id. 1109650, a arguição de nulidade foi rejeitada, o que motivou a interposição de embargos de declaração; (7) nos embargos de declaração, alegou omissão e requereu, subsidiariamente, fosse o recurso conhecido como agravo interno; (8) independente da nomenclatura usada para identificar o ato judicial id. 1109650, seu conteúdo é de decisão, porque foi indeferido o pedido para que fosse decretada a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada; (9) o reconhecimento de preclusão, contido no referido ato judicial, evidencia sua natureza decisória; (10) para que o ato judicial seja recorrível basta que tenha conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo a uma das partes;
e
(11) o julgamento do agravo de instrumento é nulo, por ausência de intimação válida.

Na sessão de julgamento de 24 de agosto o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Após o julgamento do agravo de instrumento interposto por Ortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos – Eireli
(id.
7
00919
),
a ora agravante requ
ereu “
o reconhecimento da nulidade absoluta da evolução processual deste recurso em decorrência da ausência de intimação válida da Agravada [ora agravante, MP Biomedicals Brasil], com a consequente

decretação de nulidade do seu acórdão de julgamento, bem como a imperiosa devolução do prazo de 15 (quinze) dias úteis para que possa tomar conhecimento e se manifestar regularmente sobre o conteúdo do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.003, §5º, do CPC
” (id. 1085064).

Para tanto, sustentou que
em 31 de janeiro de 2020, no processo originário,
requereu que
fossem realizadas em nome de sua advogada, Dra. Renata de Paoli Gontijo,
todas as intimações
que lhe
fossem
dirigidas.

E que a petição do agravo de instrumento interposto
por “Ortek”,
em 20 de fevereiro de 2020, foi instruída com uma antiga procuração, outorgada ao Dr.
João Iunes, a quem foram dirigidas as intimações para apresentação de contrarrazões e

de inclusão do recurso em pauta de julgamento.

O pedido de declaração de nulidade de atos processuais e de decretação de nulidade do julgamento do recurso foi decidido pelo Eminente Relator, nos seguintes termos
(id. 1100650)
:

“
DESPACHO

Considerando a existência de trânsito em julgado da decisão que fixou a competência da Comarca de Vitória para julgamento da ação na origem, entende-se que a alegação de nulidade na intimação deve ser realizada pelos meios processuais próprios, especialmente porque a existência de substabelecimento protocolado em primeiro grau, pelas nuances fáticas dos autos, não pode ser tarifada responsabilidade ao agravante e muito menos a este Relator, sendo impossível retroceder por esta via a nulidade do julgado. Intime-se, após arquive-se novamente.

Diligencie-se.”

A decretação ou não de nulidade de um ato processual não consiste em mero impulso ao processo. Para tanto, o magistrado deverá decidir sobre a presença ou não das circunstâncias
necessárias
para se decretar a nulidade, tais como a observância da forma legal (CPC, art. 276),
se a finalidade do ato foi alcançada e se houve prejuízo (CPC, arts. 277, 279 e 283) e a ocorrência ou não de preclusão (CPC, art. 278). Também decidirá sobre a extensão da nulidade e quais os atos processuais deverão ser repetidos ou retificados (CPC, arts. 281 e 282)
.

Portanto, o
ato judicial que decreta a nulidade de atos processuais, ou
aquele
que
rejeita o pedido para que sejam decretados nulos atos processuais, tem conteúdo decis
ório.

O ato
judicial
id. 1100650
não é desp
a
cho de mero expediente. Por meio d
ele
foi rejeitada a arguição para que fosse decretad
o nulo o julg
amento do agravo de instr
umento interpo
sto pela ora agravada. N
ele

o
Eminente Relator emitiu juízo sobre preclusão e
sobre a
forma de a
rguição da nulidade,
ao fundamentar a decisão na impossibilidade de se provocar a desconstituição de acórdão transitado em julgado por meio de simples petição.

E também emitiu juízo sobre a regularidade formal da
petição do agravo de instrumento,
ao concluir que a juntada posterior de procuração ou substabelecimento não provocari
a a alegada nulidade.

Assim, é irrelevante que ao ato judicial
(id. 1100650) tenha sido atribuída a denominação “despacho”. Nele há carga decisória capaz de provocar prejuízo à agravante, na medida em que foi indeferida a arguição de nulidade
deduzida
.

Por conseguinte, são cabíveis os embargos de declaração interpostos contra aquela decisão (id.
1129579
).

Todavia, porque os referidos embargos de declaração foram interpostos contra decisão de relator, não cabe a este órgão colegiado enfrentar as alegações nele veiculadas, nem decidir, ainda, sobre a arguição de nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravada.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Em
inente Relator, dou parcial provim
ento ao recurso para reformar a decisão recorrida
(id. 1187819)
, que não conheceu
dos embargos de declaração interpostos pela agravante, eis que os aclaratórios deverão ser conhecidos e julgados por Sua Excelência.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MP BIOMEDICALS BRASIL SCS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CIÊNCIAS DA VIDA E DIAGNÓSTICOS LTDA.

AGRAVADO: ORTEK COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – CABIMENTO – ATO JUDICIAL QUE INDEFERE PEDIDO DE NULIDADE DE JULGAMENTO – CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO PROVIDO

1. A decretação ou não de nulidade de um ato processual não consiste em mero impulso ao processo. O ato judicial que decreta a nulidade de atos processuais, ou aquele que rejeita o pedido para que sejam decretados nulos atos processuais, tem conteúdo decisório.

2. Se o ato judicial tem conteúdo decisório, capaz de provocar prejuízo à parte, é irrelevante que lhe tenha sido atribuída denominação de “despacho”.

3. Devem ser conhecidos e julgados os embargos de declaração interpostos contra a decisão do relator que indeferiu o pedido de decretação de nulidade do julgamento anterior.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente
Desembargador Fabio Clem de Oliveira
.

Vitória, 5 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.